Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Transporte do veículo subtraído para outro estado. Consumação do crime. Inversão da posse. Teoria da amotio. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo transporte do veículo subtraído para outro estado (art. 157, § 2o, IV, do Código Penal) e roubo simples (art. 157, caput, do CP), em concurso formal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o bloqueio posterior do veículo subtraído impede a consumação do crime de roubo.
III. Razões de decidir.
3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, independentemente da posse mansa e pacífica ou da retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, conforme a teoria da apprehensio ou amotio (Tema 934/STJ e Súmula 582/STJ).
4. O bloqueio do veículo subtraído por dispositivo antifurto após a inversão da posse não descaracteriza a consumação do crime.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados Código Penal, arts. 157, caput e § 2o, IV; art. 68; art. 33, § 2o, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 934; Súmula 567/STJ; Súmula 582/STJ; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1824625, 0706790-29.2020.8.07.0020, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1966446, 0740020-83.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 05/02/2025.